Tribunal: STF
Processo: AC 1689
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
E M E N T A: FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - REPARTIÇÃO
   CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS - PARTICIPAÇÃO DOS
   MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS (CF, ART. 158, IV) -
   PRODEC (PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA EMPRESA CATARINENSE) - LEI
   CATARINENSE Nº 11.345/2000 - CONCESSÃO, PELO ESTADO, DE
   INCENTIVOS FISCAIS E CREDITÍCIOS, COM RECURSOS ORIUNDOS DA
   ARRECADAÇÃO DO ICMS - PRETENSÃO DO MUNICÍPIO AO REPASSE INTEGRAL
   DA PARCELA DE 25%, SEM AS RETENÇÕES PERTINENTES AOS
   FINANCIAMENTOS DO PRODEC - CONTROVÉRSIA EM TORNO DA DEFINIÇÃO DA
   LOCUÇÃO CONSTITUCIONAL "PRODUTO DA ARRECADAÇÃO" (CF, ART. 158,
   IV) - PRETENDIDA DISTINÇÃO, QUE FAZ O ESTADO DE SANTA CATARINA,
   PARA EFEITO DA REPARTIÇÃO CONSTITUCIONAL DO ICMS, ENTRE
   ARRECADAÇÃO (CONCEITO CONTÁBIL) E PRODUTO DA ARRECADAÇÃO
   (CONCEITO FINANCEIRO) - PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO
   PROVIMENTO CAUTELAR (RTJ 174/437-438) - CUMULATIVA OCORRÊNCIA, NO
   CASO, DOS REQUISITOS CONCERNENTES À PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E AO
   "PERICULUM IN MORA" - RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMITIDO - OUTORGA
   DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - DECISÃO REFERENDADA PELA TURMA.